Tribunal: TJDFT
Processo: 0738547-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0738547-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO CESAR DE ANGELIS AGRAVADO: DELY GOMES LUZ FILHO DECISÃO CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO Trata-se de contestação apresentada equivocadamente perante o Tribunal como agravo de instrumento. Verifico, todavia, que a referida contestação também já foi apresentada pelo ora “agravante” perante o d. Juízo a quo, no qual tramita a ação de passagem constituída por servidão contra ele ajuizada (ID 110244844 do processo originário no 0705525-91.2021.8.07.0008). Ante o exposto, cancele-se a distribuição. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator